Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JOGO DE FUTEBOL. ATRASO PARA INGRESSAR NO ESTÁDIO. DIFICULDADE PARA ASSISTIR A PARTIDA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a parte usufruído da programação a qual o ingresso lhe dava direito e diante da ausência de ilegalidade, inexistem os pressupostos necessários para que ocorra a compensação por Danos Materiais e Morais.
2. O Dano Moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. No caso vertente, os fatos narrados não indicam que a recorrente sofreu violação aos seus direitos da personalidade ou experimentou qualquer tipo de sofrimento exacerbado, passível de indenização. As dificuldades enfrentadas pela apelante são comuns nos jogos de futebol, devido ao grande volume de torcedores.
3. Recurso conhecido e não provido.